Tribunal: TJDFT
Processo: 0800403-76.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Ementa: PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FAVORECIMENTO REAL IMPRÓPRIO. CRIME TENTADO. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. ITER CRIMINIS. DOIS TERÇOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios, em face da sentença que condenou o réu pela prática da conduta descrita no artigo 349-A do Código Penal, na forma tentada, impondo-lhe a pena privativa de liberdade correspondente a 40 (quarenta) dias de detenção em regime semiaberto.
2. O fato relevante. Assevera o apelante que a consumação do delito ocorreu com o ingresso do réu no estabelecimento prisional, sendo impossível a caracterização de tentativa por ocasião da revista. Subsidiariamente sustenta que a redução da pena na tentativa deve observar o iter criminis percorrido, que, no caso, foi logo antes da consumação, de modo que a minorante deve ser estabelecida em 1/3. Contrarrazões apresentadas.
3. O Ministério Público que atua em 2a instância oficiou pelo não provimento do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em (i) verificar a consumação do crime de favorecimento real impróprio; (ii) analisar a fração da causa de redução de pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Narra a denúncia que “No dia 1o/11/2024, por volta de 12h15, no Centro de Progressão Penitenciária, SIA, Trecho 04 – Brasília/DF, o denunciado, de forma livre e consciente, promoveu o ingresso de aparelho telefônico de comunicação móvel, sem autorização legal, em estabelecimento prisional. Nas circunstâncias de tempo e lugar já informadas, o denunciado ingressou no CPP com três aparelhos celulares (ID 216745496), envoltos em uma meia de cor preta, o que foi flagrado pelos agentes penitenciários durante o procedimento de revista. (...)”.
6. Do favorecimento real impróprio. O art. 349-A do CP dispõe que é típica a conduta daquele que ingressa, promove, intermedeia, auxilia ou facilita a entrada de aparelho telefônico de comunicação móvel, de rádio ou similar, sem autorização legal, cominando a pena de detenção de 3 meses a 1 ano. O delito em questão é de perigo abstrato, porque dispensa a realização de qualquer resultado, visando a proteção da segurança pública a administração da justiça.
7. A jurisprudência das Turmas Recursais do TJDFT entendia que o crime em análise se consuma no momento da realização da conduta descrita no tipo, ou seja, ingresso de aparelho de telecomunicação no estabelecimento prisional, sendo que o local de revista dos detentos se encontra dentro do estabelecimento prisional. Todavia, em novembro/2023, a 6a Turma do STJ firmou o entendimento de que “uma vez que flagrado o agente antes do efetivo ingresso no interior do estabelecimento prisional, ainda durante a revista, não há falar em consumação do delito, mas apenas em tentativa” (AgRg no AREsp n. 2.104.638/RJ). Portanto, reconhece-se o crime de favorecimento real impróprio na forma tentada, porquanto a consumação só tem sentido com a disponibilidade do aparelho telefônico após a revista pessoal, visto que a modalidade ingressar pode ser frustrada por ato alheio à vontade do agente. Precedentes desta Turma Recursal: acórdãos 1915600 e 1994358.
8. Para definir o percentual de redução da pena devido à tentativa, o magistrado deve considerar exclusivamente o iter criminis percorrido. Assim, quanto mais avançado estiver o percurso até a consumação do delito, menor será a diminuição aplicada, refletindo a gravidade da conduta e a proximidade do resultado almejado pelo agente. Na hipótese, a policial penal VALESKA declarou que o réu, já no interior do CPP, em horário não usual de retorno, foi abordado em entrada na qual os detentos não são submetidos a revista mais detalhada com retirada de vestimenta por exemplo, pois isso ocorre em uma sala de revista específica. Nesse contexto, nota-se que o réu foi abordado após ultrapassar o portão principal do estabelecimento prisional e em momento anterior à revista pessoal obrigatória, conforme Resolução no 28/2022, do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária – Ministério da Justiça e Segurança Pública. Portanto, escorreita a fração de 2/3 aplicada para diminuição de pena na terceira fase da dosimetria.
IV. DISPOSITIVO
9. Apelação não provida. Sentença mantida.
10. Sem custas nem honorários.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo art. 82, §5o da Lei no 9.099/95.
_____
Dispositivo relevante citado: CP, art. 349-A.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AgRg no AREsp n. 2.104.638/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 7.11.2023. TJDFT, Acórdão 1915600, Rel. Maria Isabel da Silva, 2a Turma Recursal, j. 2.9.2024; TJDFT, Acórdão 1994358, Rel. Silvana da Silva Chaves, 2a Turma Recursal, j. 5.5.2025.